Tribunal: TJMT
Processo: 1044370-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044370-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA LESSE - CPF: 277.579.199-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXCESSIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ADEQUOU OS DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reduziu o valor dos danos morais arbitrados em primeiro grau, de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A parte Agravante alega que a decisão monocrática foi extra petita, argumentando que a requerida em seu recurso inominado trouxe como pedido a improcedência da demanda e não a redução do valor de danos morais.

3. Inicialmente, é imperioso ressaltar que a parte recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, em seu recurso inominado apresentou o seguinte paragrafo:

“(...) Por tudo quanto foi exposto, fica evidenciado que o valor arbitrado é descabido devendo o mesmo ser minorado para patamares razoáveis e proporcionais, uma vez que os fatos narrados não foram comprovados.” (Página 15, paragrafo número 2).

4. Desse modo, a redução da indenização por danos morais baseou-se em pedido expresso apresentado junto ao recurso inominado, interposto pelo agravado, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO IMPLÍCITO NO PEDIDO DE IMPROCÊNCIA DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO NÃO OCORRIDA. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UMA DAS EMBARGADAS – TESE NÃO AVENTADA NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT - CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso com a finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro; 2. O pleito mais abrangente compreende o de menor amplitude, ou seja, o recurso que almeja a exclusão integral da condenação estabelecida na sentença traz consigo, em seu bojo, o pedido implícito de sua redução, não havendo o que cogitar de julgamento extra petita. 3. "Havendo na apelação pedido pela improcedência total, é de considerar-se como devolvida ao tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não haja pedido específico do apelante a propósito dessa" (REsp 268.909/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 07.05.01). 4. Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”. 5. Ilegitimidade passiva ad causam que deve ser reconhecida de ofício. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (N.U 1005198-31.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)”

6. Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Adiro ao fundamento do voto condutor para afastar o julgamento extra petita.

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que reduziu o dano moral fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em visita aos autos, o caso trata do cancelamento e realocação de voo de retorno com uma diferença de 19 (dezenove) horas do horário originalmente estabelecido.

A parte é pessoa idosa e a contestação da ré foi limitada ao argumento de reestruturação da malha aérea, sem demonstrar, minimamente, que a empresa tenha adotado medidas para amainar os prejuízos, inclusive sobre o suporte a ser oferecido.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a idade e a ausência de prova mínima de suporte, entendo adequada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de reparar o dano ocasionado, importe esse que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento ao agravo interno e fixar os danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024